Tribunal: STF
Processo: Rcl 37473
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CÁLCULO DA QUOTA PARTE DEVIDA AO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIXADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 705.423 TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA NO CASO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Espírito Santo contra decisão monocrática de minha lavra, que restou assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. CÁLCULO DA QUOTA PARTE DEVIDA AO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 653. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 572.762 – TEMA 42 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING OU OVERRULING NÃO DEMONSTRADOS. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    Em breve síntese, sustenta o agravante que a decisão recorrida mereceria reforma, haja vista que a decisão reclamada teria se fundamentado equivocadamente na tese vinculante firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 705.423 Tema 653 da sistemática da repercussão geral.
    Aduz que seria aplicável à espécie a tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da RE 572.762 - Tema 42 da sistemática da repercussão geral.
    Alega que “em função da ementa não diferenciar o caso do Tema 42/STF (apesar de diferenciar no inteiro teor), fez com que o TJRN revisse toda sua pacífica jurisprudência, acreditando que tia ocorrido a superação (overruling) do entendimento firmado no Tema 42/STF”. 
    Requer a retratação da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do agravo, para julgar procedente a reclamação.
    Ante os argumento manejados no presente recurso e com fundamento no § 2º do art. 1.021 do CPC, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo reclamante, passando, desse modo, ao reexame da inicial da reclamação.
    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Espírito Santo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Processo 2016.011893-5, sob alegação de usurpação de competência desta Corte, por suposto equívoco na aplicação de entendimento contido em repercussão geral.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PARADIGMA JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 705.423/SE (TEMA 653). REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE ALINHOU À ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STF. ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE INSUFICIENTE A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. O acórdão recorrido se alinhou ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 705.423/SE, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 653), razão pela qual não merece reforma a decisão que negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil.
    2. Ademais, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, uma vez que a parte recorrente não trouxe qualquer argumento hábil a justificar a admissão do Recurso Extraordinário. 
    3. Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.” 
     Alega o reclamante, em síntese, que a decisão reclamada teria descumprido determinação desta Corte, uma vez que julgou a questão com base em precedente diverso da questão discutida nos autos – Tema 653 da repercussão geral (RE 705.423). 
     Sustenta a aplicação indevida da sistemática da repercussão geral, no sentido de que a matéria versada no recurso extraordinário estaria abarcada pelo Tema 42 da repercussão geral (RE 572.762) – cuja discussão envolve a retenção de parcela do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, em razão da concessão de incentivos fiscais pelo Estado membro. 
    Aduz que existe clara distinção entre as situações, pois, no primeiro caso, há formação de um fundo em favor dos municípios, ao passo que, no segundo, o tributo arrecadado pertence ao próprio município. Defende que a discussão do primeiro tema não alcança o segundo, tampouco o caso dos autos.
    Requer, por fim, a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos do referido processo, determinando a imediata remessa do RE a essa Suprema Corte para que o mesmo seja processado e julgado pelo Tribunal competente”.
    Devidamente citado, o Estado do Rio Grande do Norte apresentou contestação, pugnando pela improcedência da reclamação.
    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...)”.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. In casu, sustenta o Município reclamante que o Tribunal a quo, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto, teria aplicado de modo equivocado a tese vinculante firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 705.423 - Tema 653 da sistemática da repercussão geral, vez que aplicável à espécie a tese fixada no RE 572.762 - Tema 42 da sistemática da repercussão geral. Eis os paradigmas:
    TEMA-RG 653. “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”. 
    TEMA-RG 42. “A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”. 
    O cotejo analítico entre a controvérsia do processo de origem e os paradigmas invocados demonstra, a meu sentir, que o Tribunal a quo de fato aplicou equivocadamente o Tema 653 da sistemática da repercussão geral ao caso. 
    Tratou-se na origem de ação ordinária ajuizada pelo Município reclamante contra o Estado do Rio Grande do Norte, visando a declaração de que o cálculo da quota parte do ICMS a ser repassada ao Município deveria ser feito desconsiderando-se os incentivos fiscais concedidos pelo Estado (isto é, sobre o total do ICMS que o Estado teria a receber), por força do que dispõe o art. 158, IV, da CF. 
    Entendeu o Tribunal a quo improcedente a pretensão do reclamante, haja vista o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que incentivos fiscais relativos ao IPI e ao IR concedidos pela União podem ser considerados pra fins de cálculo do valor a ser repassado ao Fundo de Participação de Municípios. 
    Ocorre, nada obstante, que não há como se aplicar o entendimento assentado nesta Suprema Corte em relação ao IPI e ao IR à imposto de competência dos Estados. Isto porque a disciplina constitucional da repartição do produto daqueles impostos federais – que se dá por meio dos fundos mencionados no art. 159 - é bastante distinta da disciplina relativa à repartição do ICMS, prevista no art. 158 – que prevê expressamente pertencerem aos Municípios parcela do produto da arrecadação.
    Ante a diversidade de impostos e de disciplina constitucional, este Supremo Tribunal Federal tem tese vinculante específica, a saber, o mencionado Tema 42 da sistemática da repercussão geral, tese esta que deveria ter sido aplicada à espécie pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
    Neste sentido, são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Repasse. Concessão de benefício fiscal. 4. Tema 42 (RE 572.762). Inaplicabilidade do tema 653 (RE 705.423). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”. (RE 1.165.483 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07/04/2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 42 (RE 572.762). INAPLICABILIDADE DO TEMA 653 (RE 705.423). 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 42 da Repercussão Geral), o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado. 3. Não se aplica o decidido no RE 705.423, Tema 653 da Repercussão Geral, tendo em vista que trata de tributo distinto, regulamentado por dispositivos constitucionais específicos. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (RE 1.186.457 ED/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 42. RE 572762. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 653. RE 705.423. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 42 da Repercussão Geral), o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. O agravante não logrou afastar a incidência do referido precedente. 2. Não se aplica o decidido no RE 705.423, Tema 653 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de tributos distintos, regulamentados por dispositivos constitucionais específicos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 960.431 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/8/2018). 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interposto e, nos termos do artigo 932, VIII, do CPC, combinado com o artigo 161, parágrafo único do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Processo 2016.011893-5 e determinar que outro seja proferido, com observância do Tema 42 da sistemática da repercussão geral.
    Comunique-se o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte acerca desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente